Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702109-84.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIBERTAD DELGADO DA SILVA BARROS EMBARGADO: RUNE SIQUEIRA ROCHA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Libertad Delgado da Silva Barros (ID. 17956565). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora